Tribunal: TJMT
Processo: 1015956-74.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015956-74.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO - CPF: 080.941.452-00 (APELADO), EDICLEIA DA CONCEICAO AQUINO CARDOSO - CPF: 055.445.371-19 (APELADO), EZEQUIEL RANGEL DOS SANTOS - CPF: 001.068.241-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DA VIA PREFERENCIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 34, 36 E 38, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM VIA PREFERENCIAL. PRESUNÇÃO DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO DE VELOCIDADE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente pedido de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenado o requerido ao pagamento integral dos danos R$3.255,22, com correção monetária e juros de mora desde o evento danoso, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a dinâmica do acidente de trânsito evidencia culpa exclusiva do apelante, afastando as teses de culpa exclusiva da vítima e de culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpa do condutor que ingressa em via preferencial proveniente de estacionamento, sem observar o fluxo de veículos que por ela transitam, é presumida, cabendo-lhe o ônus de demonstrar, de forma convincente, a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, nos termos dos arts. 34, 36 e 38, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. O próprio Boletim de Ocorrência de Trânsito registrou que o veículo do apelante realizava a operação de "entrando na via; mudando de faixa de trânsito" no momento do sinistro, o que corrobora a violação às normas de preferência de passagem e contradiz a versão defensiva de culpa exclusiva da vítima.

3. O vídeo trazido pelo próprio apelante como prova de sua versão dos fatos demonstrou que o veículo saiu do estacionamento pela faixa da direita e realizou conversão à esquerda sem se aproximar do eixo da via, em violação expressa ao art. 38, II, do CTB, constituindo reconhecimento implícito de sua culpa na causação do sinistro.

4. A alegação de excesso de velocidade da motocicleta permaneceu no campo das conjecturas, sem qualquer substrato probatório, sendo que o próprio apelante desistiu da produção de provas em audiência e optou pelo julgamento antecipado do mérito, não se desincumbindo do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

5. Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados por nota fiscal de peças no valor de R$ 2.247,22 e nota fiscal de serviços no valor de R$ 1.008,00, ambas emitidas em 21 de março de 2024, documentos idôneos não desconstituídos pelo apelante, que se limitou a impugná-los genericamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A culpa do condutor que ingressa em via preferencial proveniente de estacionamento, sem observar o fluxo de veículos que por ela transitam, é presumida, cabendo-lhe o ônus de demonstrar culpa exclusiva ou concorrente da vítima, nos termos dos arts. 34, 36 e 38, II, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mera existência de quebra-molas nas proximidades do local do acidente não constitui prova suficiente de excesso de velocidade do condutor que trafegava pela via preferencial, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade civil do condutor que descumpriu as normas de preferência de passagem. 3. Os danos materiais decorrentes de acidente de trânsito comprovados por notas fiscais idôneas não desconstituídas pelo réu ensejam a condenação integral à reparação, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EZEQUIEL RANGEL DOS SANTOS
na Ação de Reparação de Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por
GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO e EDICLEIA DA CONCEIÇÃO AQUINO CARDOSO
em face do apelante, contra a sentença que julgou
procedente
o pedido deduzido na petição inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.255,22 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ, pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, restando suspensa a sua exigibilidade com base no art. 98, § 3.o do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o acidente decorreu de culpa exclusiva do condutor da motocicleta, que trafegava em alta velocidade em via de velocidade reduzida, onde havia quebra-molas próximo ao local do sinistro, conforme imagem obtida pelo aplicativo Google Earth juntada aos autos.

Afirma que agiu com prudência ao sinalizar a manobra e que a motocicleta conduzida pelos apelados abalroou a lateral esquerda de seu veículo em razão da velocidade excessiva. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de culpa concorrente, com a redução da condenação à metade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais (id 357713397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO e EDICLEIA DA CONCEIÇÃO AQUINO CARDOSO
trafegavam com motocicleta Honda/Biz 125 pela Avenida das Itaúbas, via preferencial, em Sinop/MT, quando foram abalroados pelo veículo Fiat/Siena conduzido por
EZEQUIEL RANGEL DOS SANTOS
, que saía de estacionamento localizado no lado direito da avenida e realizou manobra de conversão à esquerda, interceptando a trajetória da motocicleta. O acidente ocorreu em 11 de março de 2024 e foi registrado no Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2024.74462, lavrado pela Polícia Militar de Sinop.

Em razão do sinistro, os autores suportaram danos materiais no valor de R$ 3.255,22, correspondentes ao conserto da motocicleta, devidamente comprovados por nota fiscal de peças no valor de R$ 2.247,22 e nota fiscal de serviços de mão de obra e alinhamento de chassi no valor de R$ 1.008,00, ambas emitidas pela Monaco Motocenter Mato Grosso Ltda. em 21 de março de 2024.

O apelante sustenta, em síntese, que o acidente decorreu de culpa exclusiva do condutor da motocicleta, que trafegava em alta velocidade em via de velocidade reduzida, onde havia quebra-molas próximo ao local do sinistro. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de culpa concorrente. Tais teses, contudo, não merecem acolhimento.

A responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No âmbito dos acidentes de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras objetivas de circulação que, quando violadas, evidenciam a culpa do condutor infrator. Nesse contexto, os arts. 34 e 36 do CTB dispõe que:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Nesse sentido, a culpa do condutor que ingressa em via preferencial sem observar o fluxo de veículos que por ela transitam é presumida, cabendo a ele o ônus de demonstrar, de forma convincente, a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Trata-se de aplicação do princípio da confiança, que institui o dever, dirigido ao motorista que trafega pela via secundária ou que sai de estacionamento, de aguardar a passagem dos veículos que gozam do direito de preferência de tráfego.

Nesse contexto, a análise do conjunto probatório produzido nos autos evidencia, de forma clara e inequívoca, que a causa determinante do acidente foi a conduta do apelante, que ao sair do estacionamento localizado no lado direito da Avenida das Itaúbas, realizou conversão à esquerda sem se aproximar do eixo da via, cruzando a frente dos veículos que transitavam pela faixa da esquerda da avenida, em violação expressa ao art. 38, II, do CTB, que determina que,
"ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido"
.

Nesse sentido, o próprio vídeo trazido pelo apelante (id. 357713359 e 357713361) como prova de sua versão dos fatos demonstra, de forma inequívoca, a manobra perpetrada, evidenciando que o veículo saiu do estacionamento pela faixa da direita e realizou a conversão à esquerda sem o posicionamento correto na via, o que constitui, na prática, reconhecimento implícito de sua culpa na causação do sinistro. Vejamos print de tala trazido na própria sentença de primeiro grau:

O Boletim de Ocorrência de Trânsito, por sua vez, registra que o veículo do apelante realizava a operação de
"entrando na via; mudando de faixa de trânsito"
(id. 357712871 - Pág. 6), corroborando a dinâmica do acidente descrita pelos autores.

Ademais, a alegação de excesso de velocidade da motocicleta permaneceu no campo das conjecturas, sem qualquer substrato probatório. O apelante não apresentou qualquer prova técnica capaz de demonstrar que o condutor da motocicleta trafegava em velocidade superior à permitida na via. Ao contrário, quando instado a especificar provas no despacho saneador, o próprio apelante optou pelo julgamento antecipado do mérito e desistiu da oitiva da parte contrária em audiência, renunciando aos meios probatórios disponíveis para sustentar sua tese.

Nesse particular, o art. 373, II, do CPC atribui ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ao não se desincumbir desse ônus, o apelante não logrou êxito em afastar a presunção de culpa que recai sobre o condutor que ingressa em via preferencial e provoca o acidente.

Não é de se olvidar que a existência de quebra-molas nas proximidades do local do acidente, demonstrada pela imagem do Google Earth juntada aos autos, não constitui prova suficiente de excesso de velocidade do condutor da motocicleta. Trata-se de prova indireta e insuficiente para afastar a responsabilidade do apelante, que descumpriu as normas de preferência de passagem ao realizar a manobra de ingresso na via sem as cautelas exigidas pelo CTB.

Insta salientar que a tese de culpa concorrente também não merece acolhimento, pois, além de não haver prova do excesso de velocidade da motocicleta, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a invasão de via preferencial constitui a causa preponderante e determinante do acidente, sobrepondo-se a eventual excesso de velocidade da outra parte, que, no caso concreto, sequer foi comprovado. Vejamos:

DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CRUZAMENTO SINALIZADO - INVASÃO DE PREFERENCIAL - INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DOS AUTORES - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - INVASÃO DE PREFERENCIAL PELA RÉ - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - CULPA CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. Age com culpa exclusiva, preponderando sobre suposto excesso de velocidade, motorista que, desrespeitando sinalização "pare", invade via preferencial e abalroa caminhão, provocando danos materiais e morais indenizáveis.

(TJ-SC - Apelação: 0305598-89.2019 .8.24.0020, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO COM SINALIZAÇÃO. Autor pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Culpa concorrente do autor. Não ocorrência. Acidente ocorrido em cruzamento com sinalização de parada obrigatória, após a ré cruzar via preferencial sem respeitar as cautelas de estilo. Violação aos arts. 34 e 44 do CTB. Invasão de via preferencial que constitui a causa principal e preponderante do acidente, sobrepondo-se a qualquer eventual infração secundária que se pudesse atribuir ao motorista que trafegava na preferencial. Alegação de que o autor trafegava em excesso de velocidade que não ficou comprovada nos autos e, ademais, não exime a requerida da sua culpa pelo evento danoso. Precedentes deste E. TJSP. Culpa exclusiva da ré reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10332069020218260506 Ribeirão Preto, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 11/08/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

Quanto aos danos materiais, os documentos juntados aos autos — nota fiscal de peças no valor de R$ 2.247,22 e nota fiscal de serviços no valor de R$ 1.008,00 — comprovam de forma idônea os gastos suportados pelos autores com o conserto da motocicleta, perfazendo o total de R$ 3.255,22. O apelante não apresentou qualquer contraprova capaz de desconstituir tais documentos, limitando-se a impugná-los genericamente.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios recursais, assiste razão aos apelados no pedido de majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional desenvolvido pela Defensoria Pública em sede recursal. Assim, majora-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, observada a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios recursais, majoro-os para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional desenvolvido pela Defensoria Pública em sede recursal, observada a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026